Tribunal: TJMT
Processo: 1004811-48.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004811-48.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO MARTINS DE ANDRADE - CPF: 831.558.211-91 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

CONTRATAÇÃO DIGITAL COMPROVADA POR DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. RECURSO DESPROVIDO.

A contratação digital é válida quando acompanhada de biometria facial, documentos pessoais e utilização do serviço vinculado ao débito.

A simples alegação de desconhecimento da contratação não afasta a legitimidade da dívida quando não acompanhada de início de prova de fraude.

A inscrição em cadastro de inadimplentes é legítima quando fundada em débito decorrente de relação contratual comprovada.

Agravo
conhecido e

desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por P
AULO SERGIO MARTINS DE ANDRADE
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo íntegra a sentença de improcedência que rejeitou o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em ação movida em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

Na origem, o autor alegou que jamais contratou cartão de crédito com a empresa ré, sustentando que a inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu de dívida inexistente no valor de R$ 12,74, razão pela qual pleiteou a exclusão da negativação e indenização moral.

A sentença julgou improcedente o pedido, e a decisão monocrática do Relator confirmou tal conclusão, reconhecendo a existência de relação jurídica, com base na apresentação de documentos digitais, telas sistêmicas, comprovantes de uso do cartão para realizar PIX parcelado em benefício do autor, além de biometria facial e documentos pessoais.

Inconformado, o autor interpôs agravo interno, reiterando que não contratou o cartão de crédito, impugnando a validade das telas sistêmicas e alegando ausência de comprovação de recebimento e desbloqueio do cartão.

A parte agravada apresentou contraminuta, sustentando a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, alegando que o conjunto probatório é robusto, coerente e suficiente, conforme jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e Súmula 34.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Colendo Pares.

A controvérsia diz respeito à suposta inexistência de contratação de cartão de crédito por parte do autor e à legitimidade da negativação decorrente de débito no valor de R$ 12,74.

A parte autora afirma desconhecer a contratação, ao passo que a instituição financeira demonstrou:

i. utilização do cartão para transferências de valores (PIX) a contas de titularidade do autor;

ii
. envio de selfie com documento pessoal;

iii
. comprovantes de ativação de cartão virtual/físico;

iv
. telas sistêmicas com histórico de movimentações;

v. extratos e faturas com registro de inadimplemento.

Ressalte-se que, além desses elementos, consta nos autos imagem de transação realizada por meio de PIX parcelado, com utilização do limite de crédito, cujo comprovante apresenta a identificação “Paulo Sergio Martins – 1/2 – R$ 114,89”, contendo a discriminação do valor original, IOF e juros. Trata-se de operação direcionada a conta de titularidade do próprio autor, evidenciando a utilização direta do serviço de crédito em benefício pessoal. Tal elemento corrobora, de forma inequívoca, a existência de vínculo contratual, sendo incompatível com a alegação de desconhecimento da dívida.

Nesse sentido:

Nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal, as telas sistêmicas são admissíveis como prova documental, desde que corroboradas por outros elementos, o que se verifica plenamente no presente caso
:

Súmula 34 - “As telas sistêmicas somente são válidas quando corroboradas por outros elementos probatórios. A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”

Esse entendimento está em consonância com jurisprudência consolidada desta Turma Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) 4. A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual,
mediante apresentação de fotos do documento pessoal da parte autora apresentada no momento da abertura da conta, assim como foto na modalidade selfie segurando o próprio documento e histórico de faturas.
5. A assinatura lançada nos documentos anexados pela parte Recorrida guarda grande semelhança com aquela firmada nos documentos pessoais da parte Recorrente e na procuração anexada ao processo - Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT. 6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. (N.U 1000617-15.2023.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO.
FATURAS, BIOMETRIA FACIAL E TERMO DE CESSÃO. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Comprovada a origem do débito e o termo de cessão do crédito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. 2. Suficiência do conjunto probatório para evidenciar a existência de relação negocial, de modo que caberia a demonstração do adimplemento pela parte autora, ora recorrente, o que não ocorreu. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1049120-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA - TELAS SISTÊMICAS, SELFIE, FATURA DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1041401-67.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024)

Outrossim:

(...)o Requerente utilizou o limite de crédito de sua conta para realizar duas transferências bancárias nos valores de R$33,00 e R$20,00, para outra conta de sua titularidade junto ao Banco Cooperativo Sicredi S.A, agência no 0802, conta no 55387-5

[...].Ante as transações realizadas foi cobrada a taxa de transferência no valor de R$5,94 e R$36,60, gerando fatura no valor de R$62,54 com vencimento em 10/06/2022.
”À vista dos documentos que instruem o processo, constato que a negativação vem amparada em documentos que trazem as informações pessoais do reclamante, bem como documentos que demonstram a utilização do serviço de crédito
(Id. 15388721 e
ss
), além do extrato da conta de titularidade do autor que sinaliza a
inadimplência.Logo
, descabe falar em contratação indevida ou realizada por terceiro mediante fraude, já que nestas hipóteses o autor não seria, por razões óbvias, o beneficiário da operação de transferência de valores. Como se pode observar, a requerida apresenta em conjunto com a contestação uma série de documentos que atestam a existência de um vínculo jurídico contratual entre as partes litigantes no que diz respeito à utilização dos serviços de crédito. (...)” 4.
A empresa Reclamada desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual, mediante apresentação de cadastro pessoal, com dados pessoais da parte Autora, e histórico de transações.
5. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o débito, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao telefone constante do cadastro da Recorrente, logrando êxito em descortinar que está habilitado como sua chave pix: 6.
Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição financeira trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
(...) A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 15. Recurso conhecido e improvido. 16. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma, revogo a gratuidade de justiça. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau. ARISTEU DIAS BATISTA
VILELLAJuiz
de Direito Relator (N.U 1014620-77.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

(...)Esse tipo de prova, que combina elementos tradicionais com tecnologia de ponta, oferece uma segurança equivalente, se não superior, à dos contratos físicos tradicionais. Assim, reconhecer a validade dessas provas não apenas reflete a realidade das relações de consumo modernas, mas também assegura um equilíbrio justo entre as partes, evitando que a exigência de formalismos ultrapassados impeça o exercício regular de direitos por parte das empresas e a defesa de seus interesses legítimos.

Ora,
“
Se a instituição financeira digitaliza nos autos, documento pessoal da autora, biometria facial e faturas com a utilização do cartão de
crédito
, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.
”
(N.U 1000221-08.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024).

Ainda que o autor alegue desconhecimento da contratação, a existência de operações vinculadas à sua titularidade, com autenticação por biometria facial e renegociação da dívida, torna insustentável a tese de contratação fraudulenta ou por terceiro.

A jurisprudência pacífica das Turmas Recursais reconhece que a contratação digital é válida, desde que acompanhada de elementos seguros de autenticação e uso efetivo do serviço, como se verificou no caso dos autos.

A decisão agravada aplicou corretamente os artigos 373, inciso II, do CPC, e 14 do CDC, impondo à instituição financeira o ônus da prova — o qual foi integralmente cumprido. A alegação de desconhecimento do débito, desacompanhada de início de prova de fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para infirmar o robusto conjunto probatório apresentado.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025